Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726404-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDA: NATALIA GRANGEIRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO. RESTABELECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA ESTIPULANTE. RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 1. A existência de eventual fraude referente à ausência de vínculo empregatício da autora para contratação de plano na modalidade coletivo empresarial diz respeito ao mérito da ação, razão pela qual será mais bem apurada quando da instrução probatória no feito de origem. 2. Considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em comento, a comprovação da notificação prévia da beneficiária do seguro saúde é indispensável, à luz do princípio da boa-fé contratual e direito de informação, para que não seja surpreendida pela ausência de cobertura, mormente quando se encontra em tratamento de doença grave. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300 do Código de Processo Civil, 422 e 476, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a manutenção da tutela de urgência, ao argumento de que teria havido falsa declaração no momento da adesão ao seguro, no tocante à relação existente entre a recorrida e a estipulante. Assevera que o contrato coletivo está suspenso por inadimplência da contratante, o que impede a manutenção do seguro. Acrescenta que a tutela de urgência foi deferida sem que houvesse a demonstração da probabilidade do direito invocado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados GEOFRANKLIN AVELINO ALVES, OAB/DF 48.579 e WILNEY BENTO DE MORAIS, OAB/DF 35.953 (ID Num. 35323786 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, tendo em vista que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Igualmente, não deveria subir o recurso quanto à mencionada violação ao artigo 300 do CPC, pois “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.’ Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp n. 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.” (AgInt no AREsp 1967401/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2022). Nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL. INDÍCIO DE GRUPO ECONÔMICO. REEXAME DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 735 DO STF. ART. 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ANALISADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, presente o mesmo raciocínio na postergação da análise da medida quando entendida conveniente a dilação probatória prévia. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedente. 2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1826601/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/4/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados GEOFRANKLIN AVELINO ALVES, OAB/DF 48.579 e WILNEY BENTO DE MORAIS, OAB/DF 35.953. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017